Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-30.2020.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa. Regular hipótese de julgamento antecipado, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova pericial que, no caso concreto, se mostra inútil, especificamente, diante dos elementos constantes nos autos. 2.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa. Regular hipótese de julgamento antecipado, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova pericial que, no caso concreto, se mostra inútil, especificamente, diante dos elementos constantes nos autos. 2. RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. Propriedade rural sem a devida instituição de área de reserva legal no percentual mínimo previsto em lei. Obrigação de fazer consubstanciada na Instituição, demarcação e recomposição de cobertura vegetal de área de 20% de reserva legal de imóvel rural. Hipótese em que não se verifica a exceção prevista no art. 68 do Novo Código Florestal a dispensar a obrigação de recomposição vegetal. 3. COMPENSAÇÃO COM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Possibilidade de compensação de área de preservação permanente – APP para instituição de reserva Legal, hipótese expressamente prevista no Novo Código Florestal - Lei n° 12.651/12. 4. DEMARCAÇÃO E AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. Inaplicável ao caso o disposto no artigo 68 do Novo Código Florestal, pois de acordo com o constante nos autos, não é possível aferir quando ocorreu a supressão de vegetação na propriedade. Demarcação e averbação de reserva legal que é exigência longeva, pois prevista no Código Florestal desde 1934, mantida com edição do Código Florestal de 1965 e continua impositiva com o advento do Novo Código Florestal, de modo que não pode deixar de ser aplicada pelo fato da propriedade ser inserida em área de cerrado. Natureza do registro no cartório de Imóveis que não se confunde com a natureza administrativa do cadastro no CAR. Obrigação de averbação de reserva legal na matrícula do imóvel que permanece hígida nos termos da Lei de Registros Públicos, art. 167, inciso II e art. 169, sendo facultado ao proprietário o melhor momento para a efetivação do registro, em consonância com o princípio da instância. Recurso parcialmente provido.